Tribunal: STF
Processo: ARE 1462647
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS. TEMA 1166 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Junto ao Tema 1.166 fixou o Supremo Tribunal Federal tese no sentido de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 



    2. O fato de a parte autora cindir a pretensão, direcionando à Justiça Federal apenas a pretensão voltada aos reflexos previdenciários, não desautoriza a observância da tese na medida em que, desta forma, estar-se-ia a chancelar a mesma competência para órgãos distintos, hipótese que vai de encontro à racionalidade do ordenamento jurídico, argumento central tanto da tese fixada junto ao Tema 190 como da tese fixada junto ao Tema 1.166. 



    3. Questão de ordem solvida para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento da presente ação.” (e-doc. 39, p. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 114, inc. I, e 202, § 2º, da Constituição da República. Insiste na competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, cujo objeto, ressalta, “encerra matéria exclusivamente previdenciária”, qual seja, “o recálculo do valor saldado, a integralização da reserva matemática e a complementação de aposentadoria”. Defende contrariado o entendimento consagrado no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De inicio, incabível o recurso no tocante à alegada má aplicação do Tema RG nº 1.199l, considerado o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo interno interposto. A decisão, no particular, não comporta reexame mediante agravo em recurso extraordinário. Não conheço do recurso, no particular.



    5. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A tese fixada junto ao Tema 190 pelo STF não se aplica ao caso dos autos, mas, sim, a tese fixada junto ao Tema 1.166 por aquela Corte, assim estabelecida: 



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



     No julgamento do RE 586.453 definiu-se, é certo, a competência da justiça comum para o julgamento das causas que envolvessem complementação de aposentadoria por entidades privadas, tese que veio a solucionar a insegurança jurídica existente à época quanto à definição da competência entre a justiça comum e a Justiça do Trabalho dada a divergência jurisprudencial sobre o tema existente, a qual admitia, em oposição à racionalidade e à efetividade do ordenamento jurídico, que dois órgãos com distintas competências decidissem sobre uma mesma matéria. 



    Ocorre, no entanto, que para o caso dos autos, para o qual a complementação de aposentadoria objetivada decorre dos reflexos das diferenças salariais reconhecidas em ação trabalhista, a mesma situação de insegurança quanto à competência parece se verificar, o que se vê nos precedente a seguir colacionados extraídos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho.



    Com efeito, o tribunal trabalhista reconhece sua competência para o julgamento do pedido veiculado nesta ação, qual seja os reflexos previdenciários decorrente da condenação do empregado à recomposição de verba salarial:



    "AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO DE VERBAS DEFERIDAS EM SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES POR ELE DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. A jurisprudência desta Corte entende que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar demanda que pleiteia a percepção de verbas trabalhistas e respectivos reflexos, e, como corolário, o recolhimento das contribuições incidentes sobre esse montante, pelo empregador, para a previdência complementar privada, a fim de se evitar prejuízos por ocasião da percepção da respectiva complementação de aposentadoria. O leading case retratado no RE 586.453, que declarou a competência da Justiça comum para processar e julgar as demandas envolvendo complementação de aposentadoria, não se coaduna com a hipótese dos autos, uma vez que, não há discussão em torno da responsabilidade da entidade de previdência privada em efetuar o pagamento da complementação de aposentadoria. Precedentes. Assim, correta a decisão agravada que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. Agravo não provido. (...) (Ag-RRAg-10550-68.2019.5.03.0070, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 26/11/2021).



    "EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 . RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PATROCINADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF) . PROVIMENTO. 1. No que concerne à reserva matemática, o entendimento deste colendo Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que cabe exclusivamente à Reclamada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (patrocinadora do plano de previdência) a responsabilidade por sua recomposição, uma vez que foi ela quem deixou de computar parcelas de reconhecida integração na base de cálculo do salário de contribuição, dando, pois, ensejo a repasses insuficientes à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF para o aporte financeiro do futuro benefício previdenciário. Precedentes desta egrégia SBDI-1. 2. No presente caso , a egrégia Oitava Turma desta Corte entendeu que a patrocinadora dos planos de previdência (CEF) e a entidade de previdência privada (FUNCEF) deveriam ser responsabilizadas solidariamente pelo recálculo da reserva matemática decorrente das diferenças salariais oriundas da inclusão das verbas cargo em comissão e CTVA na base de cálculo da VPGIP/ SEM SALÁRIO + FUNÇÃO. 3. Constata-se, portanto, que o v. acórdão turmário, no sentido de que caberia também à FUNCEF integralizar a reserva matemática, foi proferido em dissonância com o entendimento adotado por esta egrégia Subseção . 4. Recurso de embargos de que se conhece e ao qual se dá provimento" (E-ED-ARR-1634-64.2011.5.03.0025, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 03/12/2021).



    (...)



    Desse cenário, portanto, é possível concluir que ambos os Tribunais divergem quanto à competência para o pedido pertinente aos reflexos da demanda trabalhista junto ao plano de previdência complementar mantido com entidade de previdência privada, isto é, enquanto o Tribunal Superior do Trabalho reconhece ser da justiça especializada também a competência para os pedidos que correspondam àqueles reflexos, o Superior Tribunal de Justiça entende ser da justiça comum a competência.



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal possui sólida jurisprudência no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência sobre os pedidos atinentes aos reflexos previdenciários das reclamatórias trabalhistas julgadas procedentes, não sendo, para tais lides, aplicável a tese fixada junto ao Tema 190, veja-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (ARE 1276711 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PATROCINADORA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E OUTROS REQUERIMENTOS RELACIONADOS A VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria. II – Todavia, no caso em análise, a demanda foi proposta contra o empregador, e não contra a entidade de previdência privada, discutindo-se também verbas de natureza trabalhista e seus respectivos reflexos, motivo pelo qual deve a competência ser mantida na Justiça do trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1221534 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05- 2020 PUBLIC 05-05-2020)



    O entendimento nesse sentido exarado pela Suprema Corte veio a ser consolidado por ocasião do julgamento do Tema 1.166 do STF, que decidia justamente sobre a competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salarias e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária, fixando-se assim tese para ratificar aquele entendimento.



    De acordo com o voto do Ministro Relator, a fixação da tese se fez necessária em razão da "necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia". 



    Assim, inobstante no caso dos autos tenha havido pelo autor a cisão da pretensão, dado ter ajuizado ação na Justiça do Trabalho objetivando o reconhecimento das diferenças salariais e, posteriormente, ação na Justiça Federal objetivando o reflexo previdenciário daquelas diferenças, o entendimento que veio a ser ratificado pelo Supremo Tribunal Federal junto ao Tema 1.166 há de prevalecer sob pena de se conceber dupla competência para o pleito, o que vai de encontro à racionalidade do ordenamento jurídico.” (e-doc.28)



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência e das cláusulas do plano de previdência firmado entre as partes, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator